Tribunal: TJMT
Processo: 1018629-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018629-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 182.583.873-91 (AGRAVANTE), JOEL MAURO DA SILVA - CPF: 117.570.271-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DO AGRAVADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a sua concessão para a reintegração da posse de quem a detém e sofreu esbulho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE RODRIGUES DE SOUSA, visando reformar a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Possessória no 1017470-57.2019.8.11.0041, movida por JOEL MAURO DA SILVA, deferiu o pedido liminar reintegratório do autor, na área denominada Chácara do Careca ou Chácara Vó Angelina, com 1,3 ha, localizada à Avenida Principal, no 1.251, Bairro Coxipó do Ouro, em Cuiabá/MT e concedeu aos réus o prazo de 10 (dez) dias para a desocupação pacífica, findo o qual será efetivada a reintegração forçada, inclusive com ordem de arrombamento e auxílio de força policial, além de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo esta ser majorada, além de incidir a parte demandada no crime previsto no art. 330 do CP.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta ser o proprietário do imóvel em litígio e que detinha a posse deste quando da invasão do agravado, estando ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar.

Funda a sua pretensão no
fumus boni juris
e no
periculum in mora
.

Juntaram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferida no ID no 28203453.

O agravado apresentou a contraminuta de ID no 28682486.

Sem preliminares.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado
a quo
prestou as informações de ID no 28579709, salientando que o agravante cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Para a concessão da liminar possessória é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, vejamos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Em que pesem às alegações do agravante, o agravado preenche esses requisitos, uma vez que comprova através de Cadastro de Imóveis Rurais, Declaração do ITR referente aos anos de 2016, 2017 e Requerimento de Regularização Fundiária datado de 2016, que é possuidor do imóvel denominado “Chácara do Careca ou Chácara Vó Angelina” com 1,3 ha, localizado na Av. Principal, no 1.251, Bairro Coxipó do Ouro, Cuiabá/MT.

No caso concreto, as provas constantes dos autos não demonstram, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos para barrar o deferimento da medida possessória. Isso porque restou comprovado nos documentos colacionados aos autos que o exercício da posse vinha sendo exercido, efetivamente, pelo agravado.

Desse modo, numa análise não exauriente da causa e ante o conjunto probatório demonstrado, tenho que há necessidade de uma maior dilação probatória e que, no momento, deve ser mantida a tutela jurisdicional, nos parâmetros impostos pelo Juízo
a quo.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO AGRAVADO - PRELIMINAR REJEITADA - EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA - ART. 927 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - POSSE ANTERIOR, ESBULHO E RESPECTIVA ÉPOCA DEMONSTRADOS SATISFATORIAMENTE - CONFIRMAÇÃO EM INSPEÇÃO JUDICIAL - INTENSA LITIGIOSIDADE SOBRE A ÁREA - MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE ATÉ A RESOLUÇÃO DA CAUSA - DECISUM REFORMADO - RECURSO PROVIDO. “As procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado são peças obrigatórias à formação do agravo de instrumento, a teor do disposto no art. 525, caput e inciso I, do Código de Processo Civil” (AgRg no REsp 1.397.894/SP). Estando os autos suficientemente instruídos com cópia da procuração outorgada à advogada da agravada e subscritora da contraminuta, impertinente suscitar o não conhecimento do recurso.
Presentes os requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil, especialmente a posse anterior, o esbulho e a respectiva época, fatos corroborados por inspeção judicial, deve ser deferida a liminar de reintegração de posse.
Apresentando-se intensa a litigiosidade sobre a área, revela-se mais prudente a manutenção do status quo, com a permanência do imóvel na posse do ocupante até a solução da lide.”
(AI 45127/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014) – grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEIS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO NCPC - SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE OS BENS LITIGIOSOS OBJETOS DOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil/2015, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos,
bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
.” (
AI 73816/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016) – grifei.

Assim, demonstrado que o agravado preencheu os requisitos previstos no art. 561 do CPC, a manutenção da decisão que deferiu a sua reintegração de posse é a medida que se impõe.

Outrossim, há que se reconhecer a aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, uma vez que este esteve mais próximo dos fatos que levaram ao deferimento da liminar, tendo, assim, mais condições de avaliar as circunstâncias que envolvem o caso.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020